Tribunal: TJES
Processo: 5004454-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004454-03.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária e Remessa Ex Officio n° 5004454-03.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Itaú Unibanco S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 2517019) que,
por maioria de votos, conheceu e conferiu parcial provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
anteriormente interposta pelo Recorrente em razão da
SENTENÇA
(id. 1856708) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados por
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, a necessidade de
“suprir omissão veiculada no v. acórdão embargado, relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n° 11.738/2003 que disciplinam a aplicação de multa pelo PROCON Municipal de Vitória – sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CRFB/88 e no art. 949 do CPC e do enunciado na Súmula Vinculante n° 10 do E. STF -, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para fins de manter inalterada a sanção pecuniária discutida na presente demanda judicial”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária e Remessa Ex Officio n° 5004454-03.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Itaú Unibanco S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(fls. 329/336) que,
por maioria de votos, conheceu e negou provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
anteriormente interposta pelo Recorrente em razão da
SENTENÇA
(id. 1856708) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por ITAÚ UNIBANCO S/A.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, a necessidade de
“suprir omissão veiculada no v. acórdão embargado, relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n° 11.738/2003 que disciplinam a aplicação de multa pelo PROCON Municipal de Vitória – sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CRFB/88 e no art. 949 do CPC e do enunciado na Súmula Vinculante n° 10 do E. STF -, com a concessão de efeitos infringentes as mesmos, para fins de manter inalterada a sanção pecuniária discutida na presente demanda judicial”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente cinge-se à alegada omissão do Acórdão no tocante à submissão prévia, ao Órgão Colegiado competente, para fins de apreciação da (in)constitucionalidade do Decreto Municipal n° 11.738/2003, especificamente em relação aos parâmetros objetivos de arbitramento de multa administrativa, haja vista que no contexto do julgamento da Apelação Voluntária, esta Egrégia Segunda Câmara Cível teria afastado a aplicabilidade da referida legislação, sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

A propósito da matéria, depreende-se que o Acórdão recorrido apreciou integralmente as questões concernentes à legalidade da multa administrativa aplicada à empresa Recorrida, fazendo um juízo de ponderação sobre a aplicabilidade da pena pelo PROCON Municipal e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a fixação de reprimenda decorrente de cometimento de infração ao Código de Defesa do Consumidor, cujo ementário restou vazado nos seguintes termos, senão vejamos:

“
EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE FDEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS ABUSIVAS. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
No caso dos autos, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo n° 324/2013, ao pagamento de multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em decorrência da cobrança indevida de tarifas contratuais.

II.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VI.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se que o valor indenizatório de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, sendo coerente a redução da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como realizado pelo Magistrado de Piso, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

VII.
“Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada” (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

VIII.
“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca” (STJ - REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (I) a declaração de nulidade do título executivo; e (II) a redução do valor da multa. Diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo defendido pelo Recorrente.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de excluir o Recorrente do pagamento das custas processuais.

Nesse contexto, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, porquanto se afigura desnecessária a submissão da matéria ao Órgão Plenário desta Corte de Justiça, em razão da cláusula de reserva de jurisdição, na medida em que a solução do caso perpassa, apenas e tão somente, pela análise do parâmetro de legalidade, com enfoque na aferição, pelo Poder Judiciário, sobre o (des)respeito aos princípios norteadores da aplicabilidade de penalidade administrativa constantes no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, cujo dispositivo estabelece requisitos de caráter subjetivo na graduação da multa (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor).

A propósito, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto
“mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado”
(
STJ
- REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária e Remessa Ex Officio n° 5004454-03.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Itaú Unibanco S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO PLENÁRIO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SOB O ENFOQUE E JUÍZO DE LEGALIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
Malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, porquanto se afigura desnecessária a submissão da matéria ao Órgão Plenário desta Corte de Justiça, em razão da cláusula de reserva de jurisdição, na medida em que a solução do caso perpassa, apenas e tão somente, pela análise do parâmetro de legalidade, com enfoque na aferição, pelo Poder Judiciário, sobre o (des)respeito aos princípios norteadores da aplicabilidade de penalidade administrativa constantes no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, cujo dispositivo estabelece requisitos de caráter subjetivo na graduação da multa (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor).

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

IV.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.